Tribunal: STF
Processo: RE 186616
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Imposto de Renda.
Isenção fiscal destinada exclusivamente à atividade hoteleira,
turística. 3. Não cabe, portanto, pretender enquadrar à hipótese
aplicações financeiras efetuadas em bolsa de valores ou outras
atividades de natureza especulativa. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento.